Tribunal: TJDFT
Processo: 0003136-63.2019.8.07.0003
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE RECEPTAÇÃO E DE FALSA IDENTIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PLEITO ABSOLUTÓRIO PELO CRIME DE RECEPTAÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. INVIABILIDADE. AUTORIA E MATERIALIDADE DEVIDAMENTE DEMONSTRADAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA DO DELITO DE RECEPTAÇÃO. NÃO ACOLHIMENTO. CIÊNCIA DO ACUSADO ACERCA DA ORIGEM ILÍCITA DO BEM. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE FALSA IDENTIDADE. FALTA DE PROVAS. CONFISSÃO DO ACUSADO. DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. PRONTUÁRIO DETALHADO. NÃO ACOLHIMENTO. PLEITO DE AFASTAMENTO DA AVALIAÇÃO NEGATIVA DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. PEDIDO DE READEQUAÇÃO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Segundo o entendimento desta Corte, no crime de receptação, apreendido o bem em poder do réu, cabe à Defesa apresentar prova da origem lícita do objeto, nos termos do artigo 156 do Código de Processo Penal, o qual dispõe que a prova da alegação incumbirá a quem a fizer. In casu, tendo o acervo probatório dos autos demonstrado que o acusado tinha ciência da origem ilícita do aparelho celular apreendido pelos policiais militares – já que alegou ter comprado o equipamento eletrônico de uma pessoa desconhecida em uma feira, sem apresentação de qualquer documento relativo à suposta compra do bem –, não há que se falar em absolvição por insuficiência de provas ou em desclassificação para a modalidade culposa do delito.
2. Em relação ao crime de falsa identidade, inviável acolher o pleito absolutório vindicado pela Defesa, pois os policiais militares ouvidos durante a instrução criminal, corroborados pela confissão do acusado em sede inquisitorial, relataram que o recorrente se atribuiu falsa identidade, com o fito de ocultar que estava foragido do sistema prisional. Ademais, além dos depoimentos dos policiais militares, a confissão do acusado está de acordo com as informações lançadas em seu prontuário detalhado expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Distrito Federal.
3. A palavra dos policiais no desempenho da função pública possui inegável valor probatório, sobretudo quando coerentes com os demais elementos de prova.
4. O interesse em recorrer deve ser aferido pelo binômio interesse-utilidade, sendo esta entendida como a possibilidade de obtenção de proveito diante da interposição do recurso. Portanto, visto que a Magistrada a quo avaliou favoravelmente a circunstância judicial das circunstâncias dos crimes, carece à Defesa o interesse de recorrer quanto ao ponto.
5. Consoante preconiza o artigo 33, §§ 2o e 3o, do Código Penal, deve ser mantido o regime inicial semiaberto para o cumprimento das penas, eis que o réu é reincidente e ostenta maus antecedentes.
6. Recurso conhecido e não provido para manter incólume a sentença que condenou o réu nas sanções do artigo 180, caput, e do artigo 307, caput, ambos do Código Penal (receptação e falsa identidade), às respectivas penas de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 07 (sete) dias de reclusão, além de 16 (dezesseis) dias-multa, e 04 (quatro) meses de detenção, ambas em regime inicial semiaberto.